Tribunal: TJBA
Processo: 0578673-73.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0578673-73.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO COUTINHO e outros

Advogado(s): ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros

Advogado(s):NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
DA JUSTIÇA
, INCOMPETÊNCIA
DA VARA DE CONSUMO
, ARBITRAGEM E
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REJEI
TADAS.

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
FILIAÇÃO ASSOCIATIVA.
CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para excluir o autor de quadro associativo, determinar a repetição em dobro de descontos indevidos e condenar a ré ao pagamento de R$7.000,00
(sete mil reais)
a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se devem ser acolhidas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, incompetência do juízo, validade de convenção de arbitragem e ofensa à dialeticidade; (ii) saber se a relação jurídica entre as partes é de consumo; (iii) saber se ocorreu a prática abusiva de venda casada ao vincular a concessão de empréstimo financeiro à filiação na entidade associativa; (iv) saber se os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos em dobro; (v) saber se a conduta da associação gerou dano moral indenizável; (vi) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois não foram apresentados documentos capazes de desconstituir a condição de hipossuficiência do autor, idoso e pensionista,
conforme já constatada na origem
.

4.
A competência da vara especializada em consumo é mantida, visto que a relação firmada se enquadra nas diretrizes do direito do consumidor.

5.
Afasta-se a cláusula compromissória de arbitragem, por ser nula de pleno direito em contratos de adesão que regulam relações de consumo.

6.
Rejeita-se, ainda, a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso do autor impugnou de forma clara os fundamentos da sentença quanto ao valor da indenização.

7
. A entidade associativa sem fins lucrativos que presta serviços mediante remuneração enquadra-se no conceito de fornecedora, enquanto o associado atua como consumidor destinatário final, atraindo a aplicação do regramento consumerista.

8. Na prática, o consumidor, idoso e ex-servidor aposentado, obteve um auxílio assistencial de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) da entidade, dias após ingressar em seus quadros de associados, se vendo obrigado
a descontos de
mensalidade que superavam o triplo do valor da parcela do mútuo.

9. O consumidor provou que buscou a associação após receber um panfleto que divulgava a oferta de crédito e as facilidades para sua obtenção.

10
. A imposição de adesão a um quadro associativo, com cobrança de mensalidade de valor desproporcional
à parcela do crédito concedido
, como condição para liberação de mútuo financeiro, evidencia,
na prática, a ocorrência
de venda casada,
a
violação do dever de informação
e uma situação de onerosidade excessiva para o consumidor
,
que são
vedadas pela legislação
consumerista.

11
. A restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário
a título de contribuição associativa
deve ocorrer em dobro, uma vez que decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configurando hipótese de engano justificável.

12
. A diminuição indevida de verba de natureza alimentar de pessoa idosa e vulnerável ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável. O valor fixado em R$7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o lesado e punir a conduta abusiva, não havendo fundamentos para a sua redução ou majoração.

IV. Dispositivo

13. Recurso parcialmente provido

Vistos, relatados e discutidos o
s
recurso
s simultâneos
de apelação nº
0578673-73.2016.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
e apelados
,
EDVALDO COUTINHO
e
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
AOS RECURSOS
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.